Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-21.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação pauliana. Inadequação da via eleita. Fraude à execução. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação pauliana, reputando inadequada a via eleita, uma vez que o negócio jurídico impugnado foi celebrado no curso de processos judiciais, configurando hipótese de fraude à execução.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em aferir a presença de interesse processual na modalidade adequação da via eleita, ao se ajuizar ação pauliana atacando negócio jurídico supostamente fraudulento ocorrido após o ajuizamento da ação que conduziu o devedor à insolvência.
III. Razões de decidir
3. A fraude contra credores (CC, arts. 158 a 165) tem natureza civil e constitui defeito de negócio jurídico, tendo como consequência a anulação de ato jurídico que reduza o devedor à insolvência, por meio da ação pauliana.
4. A fraude à execução (CPC, art. 792) ocorre quando a alienação ocorre enquanto pendente ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, produzindo como efeito a ineficácia do ato perante o credor.
5. O ajuizamento de ação pauliana visando a ineficácia de negócio jurídico ocorrido após a citação de ação que conduziu o devedor à insolvência revela a evidente confusão dos institutos, importando na inadequação da via eleita.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 158 a 165; CPC, arts. 485, I e VI, e 792.
Jurisprudência relevante citada: